Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação executiva da qual emergira o provimento submetido a reexame, que transita perante a 19a Vara Cível de Brasília - DF, houvera a interposição de outros recursos. Conquanto a certidão[1] do Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância tenha sugerido a subsistência de prevenção da 1a Turma Cível e da 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, o agravo fora redistribuído, por prevenção, à 2a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Sandoval Gomes de Oliveira[2]. Ocorre que o eminente Desembargador Sandoval Gomes de Oliveira, após detida análise dos autos, afirmara sua incompetência para processar e julgar este agravo e, conseguintemente, determinara a redistribuição do recurso a esta egrégia 1a Turma Cível, em decorrência do anterior manejo dos agravos de instrumento n.o 2016.00.2.008075-8 e 2013.00.2.025419-0, que foram resolvidos sob a relatoria das eminentes Desembargadoras Simone Lucindo e Leila Arlanch, respectivamente[3]. Sucede que, após as providências cabíveis, o agravo fora redistribuído aleatoriamente entre os Desembargadores que integram esta 1a Turma Cível, em razão do afastamento da eminente Desembargadora Simone Lucindo no período da redistribuição, conforme certidão lavrada nos autos pela Secretaria desta Turma[4]. Nada obstante o certificado, após consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça e à Secretaria desta Turma, não foram verificados registros de afastamento da eminente Desembargadora Simone Lucindo, fato que demarca, por sua vez, a competência para processamento e julgamento do presente recurso pela prevenção. Dessa apreensão resulta que, encontrando-se a eminente Desembargadora Simone Lucindo no exercício de suas atividades no momento da redistribuição deste agravo, e, outrossim, tendo resolvido recurso precedente, se tornara preventa para conhecer dos recursos interpostos no trânsito da ação originária, consoante apregoam os artigos 930, parágrafo único, e 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludido dispositivo regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, à ilustrada Desembargadora SIMONE LUCINDO, porquanto preventa para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 30 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25052220 - Pág. 1 [2] ID 25056846 - Pág. 1 [3] ID 25083236 - Pág. 1 [4] ID 25104965 - Pág. 1